Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700174-10.2021.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE MOURA, KEILA APARECIDA RAMOS, MAURA NAZARÉ GOMES RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA DA TERRACAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO ORIUNDA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não há cerceamento do direito de produção de provas quando o Magistrado não verifica a necessidade de produção de outras provas e, assim, realiza o julgamento do mérito conforme o estado do processo (artigo 355, I, CPC). 2 – A ocupação de terras públicas por particulares não configura posse em relação à Administração Pública, mas mera detenção por ela tolerada. Da detenção exercida pelo particular, que não comprova que a exercera por ato do Poder Público, não decorre qualquer efeito jurídico. Diante disso, não merece prosperar o pleito de suspensão de ordem de desocupação do imóvel oriundo de demanda reivindicatória apenas porque os Autores não foram parte dela. Isso porque, além de serem meros detentores da área pública, a prova dos autos demonstra que sua ocupação é posterior à propositura da Ação Reivindicatória, quando já tornada litigiosa a propriedade sobre o imóvel. 3 – Da detenção de área pública, não resulta direito ao particular de indenização pelas benfeitorias realizadas. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a falta de citação dos insurgentes na ação reivindicatória é hipótese de nulidade da decisão que determinou a desocupação da área pública. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 6o, caput, 185, incisos I e II, e 186, todos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de observância aos princípios da moradia, do interesse social e da função social da propriedade, a fim de possibilitar a regularização da terra rural objeto dos autos, ainda que em contencioso judicial. Enfatizam que a Lei Distrital 5.803/2017, regulamentada pelo Decreto Distrital 38.125/2017, dispõe acerca da política de ocupação e o desenvolvimento de áreas rurais no âmbito do Distrito Federal, disciplinando mencionada possibilidade, mesmo diante da existência de ajuizamento de ação possessória ou reivindicatória. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo aos mencionados recursos (ID 28869859 e ID 28869860) II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, diante da especificidade do caso concreto, que: Ressalte-se, aliás, que a inexistência de citação dos Apelantes na Ação Reivindicatória em nada provoca a nulidade na determinação de desocupação da área pública, seja porque, como já mencionado, a sua posição em relação ao bem imóvel é de meros detentores, seja porque, conforme bem destacado pelo Magistrado da causa, os documentos colacionados ao Feito demonstram que a ocupação por eles exercida é posterior à propositura da Ação Reivindicatória (ID 26361452). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 6o, caput, 185, incisos I e II, e 186, todos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.803/2017, regulamentada pelo Decreto Distrital 38.125/2017), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, e o ARE 1339293 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2021. Por derradeiro, é descabida a invocação da alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, porque a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente para autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República (ARE 1203616 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/12/2019 e a decisão monocrática proferida no RE 134689, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005